Tribunal: TJSP
Processo: 2128789-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos a execução por quantia certa opostos em ação societária. Decisão de indeferimento de gratuidade judiciária aos embargantes, pessoas física e jurídica. Agravo de instrumento.

Elementos dos autos a corroborar a presunção relativa de veracidade de autodeclaração de insuficiência de recursos da pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC).

Demonstração de incapacidade financeira da pessoa

Ementa:
Embargos a execução por quantia certa opostos em ação societária. Decisão de indeferimento de gratuidade judiciária aos embargantes, pessoas física e jurídica. Agravo de instrumento.

Elementos dos autos a corroborar a presunção relativa de veracidade de autodeclaração de insuficiência de recursos da pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC).

Demonstração de incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com as custas processuais. Embora detentora de relevantes ativos circulantes e imobilizados, encontram-se eles gravados por dívidas de elevada monta, além de um deles ter sido penhorado por forca do decidido no AI 2167724-34. 2019.8.26.0000, de minha relatoria. Situação de hipossuficiência verificada (Súmula 481/STJ).

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.